Tribunal: TJES
Processo: 5010662-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010662-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABRINA DOS SANTOS FLORINDO e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CRIANÇA
DIAGNOSTICAD
A
COM TRANSTORNO
MENTAL.
DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCADOR INDIVIDUAL. ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ASSEGURAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1)
É de conhecimento comum que a Constituição Federal (inciso III do art. 208) e o ECA (inciso III do art. 54) asseguram atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, sendo “
dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
”
(parágrafo único do art. 27 da Estatuto de Pessoa com Deficiência).

2)
Além disso, as Leis n° 14.254/21 e n° 13.146/15 asseguram ao aluno com deficiência o acompanhamento por Profissional de Apoio Escolar (PAE).

3)
Hipótese em que, restando comprovada a
condição especial neurológica
do educando
,
que
apresenta
quadro de
dificuldade de aprendizado, falta de concentração,
agressividade e d
ificuldade de
percepção da realidade,
torna-se imperioso garantir-lhe
o direito de ser acompanhado nas atividades escolares por profissional habilitado, para que possa desenvolver plenamente as suas habilidades sociais, cognitivas e comportamentais.

4
)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

In
surge-
se

o
agravante em face de
decisão que,
em sede de
ação de obrigação de fazer
,

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, tendente a obrigar o ente público a disponibilizar monitor para acompanhá-lo nas atividades escolares
.

Extrai-se
dos autos que o recorrente,
que
conta atualmente 09 anos, cursando a turma do 4° ano da Escola EEEFM - Vila Regênci
a
,
fora
diagnosticado com retardo mental leve, transtorno misto de habilidades escolares, transtorno de deficit de atenção com hiperatividade
(
CID10 F70, F81.3 e F90.0
).

Poi
s bem.
É de conhecimento comum que a Constituição Federal (inciso III do art. 208) e o ECA (inciso III do art. 54) asseguram atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, sendo “
dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
”
(parágrafo único do art. 27 da Estatuto de Pessoa com Deficiência).

Além disso, bem salientado pelo órgão da Defensoria Pública nas razões recursais que a Lei n° 14.254/21 assegura o acompanhamento especializado aos alunos portadores de dislexia, Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem, como subsegue:

Art. 1º
O poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos
com dislexia, Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem.

Parágrafo único. O acompanhamento integral previsto no caput deste artigo compreende a identificação precoce do transtorno, o encaminhamento do educando para diagnóstico, o apoio educacional na rede de ensino, bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde.

Art. 3º Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que repercutam na aprendizagem devem ter assegurado o
acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade
, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados e podem contar com apoio e orientação da área de saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes no território.

Do mesmo modo, a "Lei Brasileira de Inclusão" (Lei nº 13.146/15) igualmente determina que o Poder Público ofereça ao aluno com deficiência o acompanhamento por Profissional de Apoio Escolar (PAE):

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: [...]

V -
adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência,
favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

[...]

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

Fixada a base normativa que ampara a pretensão do recorrente, deve-se ressaltar que esta egrégia Corte, em casos relacionados a educandos portadores de transtorno do espectro autista (TEA), vem entendendo como
juridicamente adequada a
adoção da medida de
acompanhamento da criança por profissional especializado/monitor escolar, em conformidade com os princípios do melhor interesse e da proteção integral.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCADOR INDIVIDUAL – ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ASSEGURAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – RESPEITO AO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E À POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE ATESTA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA CONTÍNUA DURANTE O PERÍODO DE AULA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – O ora agravante, menor impúbere, com 04 anos de idade, devidamente matriculado na CMEI Cecília Meireles, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Vitória alegando que é portador do TEA (transtorno do espectro autista), o qual, segundo o Laudo Médico emitido por neurologista infantil caracterizado por atraso de linguagem, dificuldade de interação social, interesses restritos, movimentações estereotipadas, dificuldade para tolerar mudanças de rotina e dificuldade atencional. Apresenta, ainda, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com dificuldade de coordenação motora grossa e fina, dificuldade de noção espacial, baixa consciência corporal e reflexos autoprotetores (com risco de quedas e acidentes).
2 – É dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade e assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do artigo 208, I e III da CF 3 – Já o Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautado na Lei nº 13.146/15, destina-se a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que abrange a obrigatoriedade do Poder Público assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Além da base constitucional e do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura-lhes como direito, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado quando incluídas nas classes comuns de ensino regular. 4 – As provas carreadas aos autos são capazes de demonstrar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor/agravante portador de autismo, pois além de sofrer atrasos nos conteúdos em decorrência de sua patologia, as dificuldades cognitivas, de fala e sociais, próprias do seu quadro de TEA, demonstram que, de fato, precisa de assistência constante. 5 – Assim sendo, a disponibilização de um “acompanhante” que possa prestar apoio individualizado, ainda que não exclusivo, na sala de aula ao recorrente, afigura-se imprescindível para permitir o seu adequado desenvolvimento e sua inserção no grupo, resguardando também os demais alunos em sala de aula. 6 – É dever do Poder Público Municipal, no caso o Município de Vitória, disponibilizar o profissional que desempenhará essa função, sob pena de violação do direito individual do recorrente. Se desse profissional o Município agravado não dispuser em seu quadro permanente, em cargo de provimento efetivo, poderá suprir tal deficiência mediante a contratação administrativa prevista pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo inaceitável que se esquive de atender ao comando traçado em política pública de assento constitucional.
7 – Recurso provido. Revogada a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006373-94.2022.8.08.0000, Relator: Sergio Ricardo de Souza, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 22/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Ao assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência na rede regular de ensino a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente visam garantir o direito à aprendizagem, desenvolvimento e integração.
2. - Nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2°, terá direito a acompanhante especializado.
3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 00183128920198080024, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 04/02/2020)

Ora, aplica-se aqui o brocardo latino
Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio
, isto é,
onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica.

Conforme se depreende do relatório pedagógico realizado pela Escola Municipal de Linhares
Cmefti Palmital, o agravante, por conta de sua condição especial neurológica
, apresenta quadro de dificuldade de aprendizado, falta de concentração, agressividade e dificuldade de percepção da realidade (id 9292420).

Nesse contexto, ao menos nessa fase de cognição sumária, é possível detectar o direito de ser acompanhado nas atividades escolares por profissional habilitado, para que possa desenvolver plenamente as suas habilidades sociais, cognitivas e comportamentais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou
parcial
provimento

para
determinar que o
ente público disponibiliz
e
monitor para acompanh
ar o agravante
nas atividades escolares
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões